Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE DEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SMILES REJEITADA. DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para condenar as demandadas a ressarcirem o valor de R$ 4.226,89 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), correspondente às novas passagens adquiridas, além de compensação por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores. Em suas razões, a SMILES suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustenta a ausência de prática de ato ilícito que possa render ensejo ao dever de indenizar, uma vez que o cancelamento ocorreu em razão da readequação da malha aérea fomentada pela crise pandêmica.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (Ids 29917343 e 46). Contrarrazões apresentadas (Ids 29917353 e 55).
III. Consta dos autos que, por meio da SMILES, a parte autora adquiriu passagens para RECIFE, a qual foi cancelada, sem que houvesse notificação aos passageiros, os quais tiveram que adquirir novas passagens, face à desídia das recorrentes de ofertarem voo para a realização da viagem.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido, reporta-se a cancelamento de voo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
VI. De fato, a pandemia produziu e continua germinando fortes impactos nas relações contratuais, notadamente na execução ou cumprimento dos negócios jurídicos celebrados. Cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro.
VII. Logo, correta a sentença que acolheu o pedido para determinar a devolução do valor relativo à aquisição de novas passagens, observando-se que não houve comunicação aos passageiros, em cumprimento à Resolução 400 da ANAC. Sem embargo, a alegação das requeridas não merece prosperar, pois 48 horas antes os autores receberam correspondência confirmando a realização do voo, mas, ao acessar a plataforma para efetuarem o check in tiveram notícia do cancelamento. Ademais, não houve a reacomodação dos passageiros, o que denota a falha na prestação do serviço. Assim, o comprovado gasto com aquisição de novas passagens deve ser reparado. Esclareço que não é o caso de reembolso das passagens anteriormente adquiridas, mas aquelas compradas pela consumidora em razão do cancelamento dos voos contratados.
VIII. Dano moral. Inicialmente, faz-se importante salientar que a execução da obrigação principal, qual seja, o fornecimento do pacote de viagens ficou prejudicado, pois o cenário pandêmico trouxe inúmeras restrições. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc. (grifei) FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição). São Paulo: Atlas, 2019. Assim sendo, em que pese o cancelamento do voo não ser considerado falha do fornecedor ou de qualquer das partes, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após o cancelamento pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que as solicitações das Requerentes foram tratadas com evidente descaso. Situações estas que ultrapassam os meros aborrecimentos e que violam a integridade psicológica e a dignidade da consumidora. Ora, os recorridos foram submetidos a demoras excessivas no atendimento, e dificuldade em obter informações simples, sem contar que não tiveram solução para o problema gerado com o cancelamento do voo. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade das requerentes. A desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo, o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
IX. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, convém esclarecer que as empresas de viagens e aviação civil foram severamente abaladas pela crise pandêmica, e os esforços convergem no sentido de buscar o equilíbrio financeiro dos setores. Nesse contexto, tenho que o valor fixado é demasiado face à crise financeira das empresas, e impõe-se a redução ao patamar de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados pela recorrida.
X. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que a devolução do valor pago seja nos termos da Lei 14034/2020, e para reduzir o valor da condenação a R$2.000,00 para cada um dos autores, mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, face ao provimento parcial do recurso da requerida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.